Tribunal: TJSP
Processo: 1006920-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Inteligência do art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei no. 6.194/74. Apenas na hipótese de transcurso de mais de trinta dias entre a data do requerimento e do pagamento administrativo será devida correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula 580 do C. STJ). In casu, entre a data do requerimento

Ementa:
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Inteligência do art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei no. 6.194/74. Apenas na hipótese de transcurso de mais de trinta dias entre a data do requerimento e do pagamento administrativo será devida correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula 580 do C. STJ). In casu, entre a data do requerimento (25/11/2019) e do pagamento administrativo (11/12/2019) não houve escoamento do trintídio legal. Precedente. Improcedência mantida. Honorários recursais. Majoração da condenação originária em 2%, totalizando 12% do valor atualizado da causa, devidos ao patrono da apelada (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15), observada a gratuidade processual. Apelação desprovida.